Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706831-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA, ALEXANDRA ALVES DE SOUSA VALENTIM D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID 45034994, pois tal providencia cabe ao Procurador da parte nos termos do art. 112 do CPC. Neste período fica responsável pelos atos processuais e prazos decorrentes enquanto não notificar da Renúncia ao Mandato. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator